Tribunal: TCU
Processo: 033.366/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8911/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Cleomaltina Moreira Monteles, como então prefeita de Anapurus - MA (gestão: 1o/1/2013 a 31/12/2016), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), durante o exercício de 2016, sob o valor de R$ 714.008,00; Considerando que, a partir do Relatório n.o 37/2019 (Peça 17), o tomador de contas assinalou a responsabilidade em desfavor de Cleomaltina Moreira Monteles pelo dano ao erário sob o valor de R$ 714.008,00 diante dessa omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados ao aludido município no âmbito do PNAE durante o exercício de 2016; Considerando que a unidade técnica anotou que, durante o saneamento do processo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) teria, por meio do Ofício n.o 29050/2020 (Peça 52), informado o TCU sobre a intempestiva apresentação da documentação a título de prestação de contas dos recursos federais repassados, em 2016, ao Município de Anapurus - MA no âmbito do PNAE; Considerando, contudo, que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) teria a competência originária para fiscalizar a aplicação dos recursos federais no bojo do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e para analisar a respectiva prestação de contas; Considerando, enfim, que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs a realização de diligência junto ao FNDE com vistas a promover a correspondente avaliação sobre essa intempestiva prestação de contas, devendo encaminhar o seu pronunciamento conclusivo sobre a regularidade, ou não, e a economicidade, ou não, dessa suposta prestação de contas dos recursos federais repassados ao Município de Anapurus - MA no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2016; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em determinar o retorno do presente processo à Secex-TCE para o prosseguimento do feito, sem prejuízo de, em sintonia com o parecer emitido pela unidade técnica, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 033.366/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cleomaltina Moreira Monteles (CPF XXX.435.353-XX). 1.2. Entidade: Município de Anapurus - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. realizar, por intermédio da unidade técnica, a devida diligência junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação, promova a correspondente avaliação sobre essa intempestiva prestação de contas, devendo encaminhar o seu pronunciamento conclusivo sobre a regularidade, ou não, e a economicidade, ou não, dessa suposta prestação de contas dos recursos federais repassados ao Município de Anapurus - MA no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2016; 1.7.2. informar ao FNDE que o não cumprimento de diligência ou de decisão deste Tribunal, no prazo fixado, sem a causa justificada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443, de 1992, prescindindo, para tanto, da realização de prévia audiência dos responsáveis, nos termos do art. 268, § 3o, do RITCU; e 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão dentro do prazo fixado.